Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EMENDA DA INICIAL PARA EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em cumprimento de sentença de alimentos, que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito, uma vez que a autora não atendeu a ordem de emenda da inicial para excluir o pedido de execução dos honorários de sucumbência fixados no título judicial exequendo. 1.1. Segundo entendeu o sentenciante, o cumprimento de sentença no que tange aos honorários sucumbenciais deve ser pleiteado em autos próprios, observando-se a diversidade de credores, a fim de não obstaculizar nenhum tipo de penhora em relação aos alimentos. 1.2. Nesta sede, a apelante postula a cassação da sentença, determinando-se o prosseguimento do feito, com a inclusão dos honorários de sucumbência. Alega, em síntese, que é opção do patrono requerer os honorários nos próprios autos ou em ação autônoma, não podendo o juízo singular impor o modo de execução da referida verba, mesmo em se tratando de execução alimentar.
2. A controvérsia recursal consiste na possibilidade ou não de a execução dos honorários de sucumbência ser promovida nos próprios autos do cumprimento de sentença do crédito principal, relativo à condenação ao pagamento de pensão alimentícia.
3. O art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), possibilita ao advogado, de acordo com a sua própria conveniência, ajuizar o cumprimento de sentença tanto nos autos em que foram fixados os honorários advocatícios quanto em autos apartados.
4. Diante disso, há previsão legal expressa no sentido de que o advogado pode promover, nos mesmos autos em que tenha atuado, a execução de honorários fixados em decisão judicial. 4.1. Ademais, a avaliação da forma pela qual deve ocorrer a satisfação de crédito decorrente de condenação em honorários sucumbenciais incumbe ao próprio advogado, de acordo com a sua comodidade, nos próprios autos em que tenha atuado ou por meio de processo autônomo.
5. No presente caso, o fundamento utilizado pelo juízo a quo para indeferir a inclusão dos honorários no cumprimento de sentença não tem respaldo legal. 5.1. Assim, ausente qualquer previsão legal que impeça a execução de honorários sucumbenciais nos próprios autos da execução do crédito principal, é possível o processamento do cumprimento de sentença na forma pretendida pela apelante.
6. Precedente desta Corte: “1. É curial que a legislação extravagante possibilita ao advogado, de acordo com a sua própria conveniência, ajuizar o cumprimento de sentença tanto nos autos em que foram fixados os honorários advocatícios quanto em autos apartados. 2. O art. 24 da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da Advocacia -estabelece que ‘A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier’. 3. A partir da redação legal, verifica-se que a avaliação da forma pela qual deve ocorrer a satisfação de crédito decorrente de condenação em honorários sucumbenciais incumbe aos próprios advogados. 4. Ausente qualquer previsão legal que impeça a execução de honorários sucumbenciais nos próprios autos do processo em que estes tenham sido fixados, o processamento do cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência é medida que se impõe.” (07012067020218079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 19/5/2022).
7. Recurso provido.